Tribunal: CARF
Processo: 10660.721872/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/07/2016
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa ou ao contraditório, nem vício no lançamento quando não se comprovam as hipóteses de atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou, com preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. GILRAT. SEGURADOS EMPREGADOS. TERCEIRAS ENTIDADES. CONSTRUÇÃO CIVIL.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, e em favor de terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados pela mão-de-obra total empregada na execução de construção civil.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO POR AFERIÇÃO INDIRETA. PRERROGATIVA DO FISCO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
A fiscalização está autorizada a arbitrar as importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
A apresentação de certidão da Prefeitura em que conste a área da edificação, bem como toda a descrição que possibilite identificar o imóvel, é documento hábil e idôneo à comprovação da área construída do imóvel, tendo como fatores de cálculo o enquadramento proporcionalmente à área construída e o valor, com base no Custo Unitário Básico da Construção.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/07/2016
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 02.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. A função do CARF é o exercício do controle de legalidade da norma vigente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721872/2016-61
ACÓRDÃO
2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO SECULO PARTICIPACOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/07/2016
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO
GERADOR.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa ou ao
contraditório, nem vício no lançamento quando não se comprovam as
hipóteses de atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou, com
preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. GILRAT.
SEGURADOS EMPREGADOS. TERCEIRAS ENTIDADES. CONSTRUÇÃO CIVIL.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais, as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, e em favor de terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados pela mão-de-obra total
empregada na execução de construção civil.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO POR AFERIÇÃO INDIRETA. PRERROGATIVA DO FISCO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
A fiscalização está autorizada a arbitrar as importâncias que reputarem
devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, quando a
contabilidade da empresa não registrar o movimento real de remuneração
de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721872/2016-61
2
A apresentação de certidão da Prefeitura em que conste a área da
edificação, bem como toda a descrição que possibilite identificar o imóvel,
é documento hábil e idôneo à comprovação da área construída do imóvel,
tendo como fatores de cálculo o enquadramento proporcionalmente à
área construída e o valor, com base no Custo Unitário Básico da
Construção.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/07/2016
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
FEDERAL. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No 02.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. A
função do CARF é o exercício do controle de legalidade da norma vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade da multa
de ofício. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721872/2016-61
3
Trata-se de 03 (três) autos de infração de fls. 04/08, 09/13, 14/18, sendo DEBCAD
n° 51.067.441-0 (contribuição patronal e GILRAT), DEBCAD n°51.067,442-9 (contribuição
segurados) e DEBCAD n° 51.067.443-7 (contribuição terceiros), todos lavrados em 29/08/2016,
para constituição das seguintes contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração da
mão de obra de construção civil, às alíquotas de 20% (parte patronal), ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa (GILRAT) à alíquota de 3% e, em favor
de terceiros (salário educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), à alíquota de 5,8%, além da parte
que deveriam ter sido descontadas dos segurados empregados, na alíquota de 8%.
O Relatório fiscal de fls. 21/22 consignou que a multa de ofício aplicada foi de 75%.
Para melhor compreensão dos fatos, destaco trechos relevantes:
“(...)
2- Na Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil (DISO) datada de
11.09.2012 e protocolizado não foram informados recolhimentos de
contribuições sociais.
3-Apresentou a Declaração de Existência de Escrituração Contábil Regular, com
Livro Diário, à época da execução da obra, assinada pelo sócio administrador.
4- Foi solicitado através de TIPF a apresentação, entre outros documentos, do
Livro Diário/Razão referente ao exercício de 2012, porém a empresa não
apresentou o mesmo.
5- No IPTU do exercido de 2012, cópia anexa, não consta edificação de imóvel no
endereço.
6- Pela falta da apresentação de contabilidade, foi feita a aferição da
remuneração da mão-de-obra total empregada na execução da obra, tendo
como fatores de cálculo o enquadramento proporcionalmente à área consumida
e o valor, com base na Tabela 07/2016 do CUB (Custo Unitário Básico da
Construção).
(...)
9- Será emitida Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao
Ministério Público Federal, conforme abaixo discriminado:
Representação Fiscal para Fins Penais pela omissão de contribuições sociais
quando da execução da obra, por configurar, em tese, o crime de Sonegação de
Contribuição Previdenciária, previsto no art. 337 A do Código Penal.
Representação Fiscal para Fins Penais por prestar declaração falsa, o que
configura, em tese, o Crime contra a Ordem Tributária, previsto no art. 1° da Lei
8.137/90.”- destaques desta Relatora

A empresa apresentou 03 Impugnações, uma para cada autuação, conforme fls.
38/342, alegando resumidamente (i) preliminar de nulidade por ausência de motivação e de fato
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721872/2016-61
4
gerador, quanto ao mérito, inconstitucionalidade das multas de ofício aplicadas em 75% por
implicar em confisco. De forma, resumida, as impugnações aduzem que:
- a matrícula CEI no. 51.216.88767/76, aberta em 28/08/2012 foi criada unicamente
para fins de averbação do imóvel localizado na Avenida Tiradentes, n. 390, Bairro Inconfidentes,
São Gonçalo do Sapucaí/MG perante a Prefeitura, não havendo que se falar em realização de obra
ou manutenção alguma, como apontado pelas autuações impugnadas;
- que o imóvel envolvido foi submetido a obras no interregno de 2000 a 2002, tendo
para tanto, sido aberta a matrícula CEI no 42.780.00157/75 em 01/12/2000 a partir da qual foi
efetuada a obra em que registrou-se a área total de construção de 1.376,00 metros quadrados; -
que apresenta os documentos relativos aos registros dos empregados contratados para trabalhar
na obra efetuada, os quais foram admitidos em 01/12/2000 e desligados após o término dos
trabalhos, bem como a guia de arrecadação para obtenção de numeração predial recolhida em
10/05/2002;
- que após a realização das obras de 2000 a 2002, a empresa contribuinte deixou de
efetuar a regularização necessária, representada pela averbação do imóvel localizado na Avenida
Tiradentes, n. 390, Bairro Inconfidentes, São Gonçalo do Sapucaí/MG, razão pela qual o cadastro
perante a Prefeitura da referida municipalidade não indicava o imóvel como predial, o que veio a
ser regularizado apenas em 24/09/2012, com o registro na matrícula respectiva, conforme a
documentação;
- que a realização das obras no período de 2000 a 2002, por meio do CEI n.
42.780.00157/75, pode ser constatada pela declaração de regularidade expedida pela Prefeitura
de São Gonçalo do Sapucaí/MG em 22/03/2002, para fins de formalização do Processo de
Licenciamento Ambiental junto ao COPAM -Conselho Estadual de Política Ambiental, por meio da
qual verifica-se a regular instalação do empreendimento "Posto Novo Século" na localidade da
combatida autuação;
- que o documento de Anotação de Responsabilidade Técnica -ART - da referida
obra, inclusive, é datado de 14/12/2000, demonstrando que o empreendimento realizado foi feito
no período defendido pela empresa;
- que não há que se falar em realização de obra alguma após a abertura da
matrícula CEI n° 51.216.88767/76, aberta, juntamente da obtenção de alvará de licença para
construção, unicamente para regularização do imóvel perante a Prefeitura de São Gonçalo do
Sapucaí/MG, com fins de averbação na matrícula respectiva, bem como de obtenção do habite-se
necessário.
- que a abertura da referida matrícula se deu em 28/08/2012, tendo o habite-se
correspondente sido concedido pela Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí/MG em 31/08/2016,
ou seja, que o CEI relativa às autuações lavradas foi aberto unicamente para a regularização do
imóvel perante o citado Município.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721872/2016-61
5
- que pode ser constatado pela data de certificação de cadastro imobiliário do
imóvel em análise pela Prefeitura Municipal ocorreu em 12/09/2012, ou seja, somente 15 (quinze)
dias após a abertura da matrícula CEI n° 51.216.88767/76.
- que a Impugnante possuía Certidão Negativa de Débitos (CND), relativa às
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros, ao tempo da regularização do imóvel perante o
Município de São Gonçalo do Sapucaí/MG, o que demonstra, novamente, a inexistência de
qualquer obrigação tributária em aberto relativa ao CEI n° 51.216.88767/76.
Ato contínuo, sobreveio o acórdão de fls. 346/358 julgando improcedente a defesa,
mantendo a autuação.
O recorrente foi devidamente intimado por AR 08/05/2017, cf. fls. 363, e
apresentou recurso voluntário de fls. 387/420, com comprovante de envio pelo correio em
07/06/2017 (fls. 370), com repetição dos mesmos argumentos da defesa.
Houve protocolo de petição de fls. 426/452, em que o recorrente informa que o
crédito tributário não está com a exigibilidade suspensa, apesar de haver recurso administrativo
pendente de julgamento, tendo recebido Aviso de Regularização de Obra (ARO) n. 3068564,
vinculado a matrícula CEI n. 51.216.88767/76, competência 07/2016 (fls. 428/430).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário do sujeito passivo é tempestivo.
Quanto aos requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, apenas
na parte preliminar de nulidade.
Não conheço das alegações de mérito fundadas em inconstitucionalidade da multa
de ofício de 75%, por implicar em confisco, com base na Súmula CARF no21, a seguir citada:

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

PRELIMINAR
1. Da alegação de nulidade do auto de infração por falta de motivação e de fato gerador

1 Aprovada pelo Pleno em 2006 e vinculante aos julgadores do CARF, nos termos do art. 101, III, do RICARF.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721872/2016-61
6
O recorrente repete as mesmas alegações afastadas na decisão recorrida, no
sentido de que o auto de infração não contém os elementos fundamentais, dentre eles a
discriminação da base de cálculo, os fundamentos legais e o montante do tributo devido, não
existindo motivação para o ato administrativo.
Como bem decidiu a decisão de piso, destaco que:

“(...) Em relação aos Autos de Infração, os atos administrativos nele
consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido praticados em
conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais
discriminados no Relatório Fiscal, de fls. 21 a 22, e no anexo “FLD –
Fundamentos Legais do Débito”, de fls. 7 a 8, 12 a 13 e 17 a 18, onde consta toda
a legislação que embasa os lançamentos, por rubrica e por competência.
Possui também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, sendo que
o Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas. A base de cálculo dos autos de infração estão (sic) fundamentada nos
levantamentos que compõe o anexo do Relatório Fiscal às fls 21 a 22.”- destaques
desta Relatora

Ademais, no relatório de fls. 21, é possível extrair as seguintes informações para fins
de análise do fato gerador, quantificação e qualificação do tributo, sendo:
- declaração DISO (Declaração de Informações sobre a Obra)2 emitida em:
11.09.2012;
- ARO (aviso de regularização de obra) emitido pelo INSS emitido em 08.07.2016
juntamente com a guia GPS;
- documento atestando o início da obra: 28.08.2012 e o término da obra:
31.08.2012;
- Área para cálculo: 1.376,00 m2
Além de trechos relevantes que destaco a seguir:

“(...)
4- Foi solicitado através de TIPF a apresentação, entre outros documentos, do
Livro Diário/Razão referente ao exercício de 2012, porém a empresa não
apresentou o mesmo.

2 Antiga declaração da RFB que tinha como base as informações constantes na Previdência Social e foi substituída pelo
Sistema Eletrônico de Aferição de Obras de Construção Civil (SERO) que tem como base as informações constantes da
Receita Federal.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721872/2016-61
7
5- No IPTU do exercido de 2012, cópia anexa, não consta edificação de imóvel no
endereço.
6- Pela falta da apresentação de contabilidade, foi feita a aferição da
remuneração da mão-de-obra total empregada na execução da obra, tendo como
fatores de cálculo o enquadramento proporcionalmente à área construída e o
valor, com base na Tabela 07/2016 do CUB (Custo Unitário Básico da
Construção). (...)” – destaques desta Relatora

Adicionalmente, ressalto que constou no autos às fls. 92, o ARO para fins de
extração das informações que foram usadas como aferição da base de cálculo da contribuição.
Assim percebe-se que a autuação não incorreu nas hipóteses nem do art. 10
tampouco do art. 59, do Decreto 70.235/72, cujo teor são:

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.(...)” – destaques desta Relatora

Portanto, em atenção aos próprios princípios mencionados pelo recorrente, houve
a regular certificação e oferta de possibilidade de sua manifestação nos autos, para a
comprovação dos fatos, fosse na fiscalização ou após a autuação, na impugnação. Dessa forma,
rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração.

MÉRITO
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721872/2016-61
8
2. Da não ocorrência de fato gerador dos tributos; do ônus da prova não cumprido pela
autuação e artigo 112, II, do CTN
A empresa recorrente alega que a abertura da matrícula CEI n° 51.216.88767/76 em
2012,ocorreu unicamente para formalização do procedimento de registro e regularização do
imóvel perante o Município de São Gonçalo do Sapucaí/MG, imóvel devidamente edificado no
período de 2000 a 2002, com emissão anterior da matrícula CEI n° 42.780.00157/75.
Alegou, portanto, ausência de fato gerador da obrigação jurídica de pagar os
tributos imputados, cabendo ao fisco comprovar a realização das obras eventualmente realizadas
(fls. 393).
Ainda assim, sem razão também dado que o ônus dessa alegação de construção
durante o período supostamente decadente caberia ao recorrente, restando incabível requerer a
inversão do ônus da prova, nos termos das normas do processo civil, ainda que usado
subsidiariamente.3
Pois bem.
Esclareço que não se deve confundir o art. 112 do CTN citado pela recorrente, com
a regular atividade de lançamento tributário, que é vinculante e exclusiva da autoridade fiscal,
como disposto no art. 142 do mesmo diploma legal.
De fato, a lei dispõe que a interpretação das normas deve ser feita de forma a
garantir a integração da legislação tributária. Nesse sentido, é a redação que destaco a seguir, do
art. 112 trazido pela própria recorrente:

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” – destaques desta
Relatora

Mas, a despeito do alegado, a meu ver, o caso dos autos não se trata de aplicação
da interpretação da norma e sim, de aplicação pura do art. 142 do CTN, senão vejamos:

3 Código de Processo Civil vigente – “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721872/2016-61
9
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” – destaques desta Relatora

Ademais, no que se refere a base de cálculo por aferição indireta, a autoridade
fiscal procedeu ao determinado no art. 33, §4o e 6o da lei 8.212/91, conforme reproduzo abaixo,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante
dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída,
de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.881 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721872/2016-61
10
imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não
recolhidos pelo contribuinte. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções
legais de omissão de receita previstas nos §§ 2o e 3o do art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.” – destaques desta Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da multa de ofício; na parte conhecida, rejeito
a preliminar de nulidade e no mérito, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 462
DF CARF MF
Original